Tribunal: TJPA
Processo: 0847557-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847557-89.2019.8.14.0301

APELANTE: FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA

APELADO: ANDREA VIEIRA LOURENCO DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0847557-89.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE(S): FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA

AGRAVADO(S): ANDREA VIEIRA LOURENCO DE BARROS

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES SEM JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA ANTERIOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Fábrica de Móveis Florense Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, por deserção, ante a ausência de comprovação adequada do preparo. Na origem, trata-se de Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Andrea Vieira Lourenço de Barros, em razão de aquisição de produto impróprio ao uso. A sentença julgou procedente a demanda, condenando a ré à devolução de R$ 101.500,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. A apelante deixou de juntar o relatório de conta do primeiro recolhimento de preparo, mesmo após intimação para fazê-lo em dobro, o que motivou o não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do relatório de conta referente ao primeiro preparo recursal, mesmo após intimação para regularização com recolhimento em dobro, configura deserção e inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, §4º, do CPC estabelece que, diante da ausência ou insuficiência do preparo, deve-se intimar o recorrente para recolher o valor em dobro, oportunidade em que deve cumprir integralmente a determinação, inclusive quanto à documentação exigida.

4.

A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 8.328/2015, com alterações da Lei nº 9.383/2021) exige, para a comprovação do preparo, a juntada cumulativa do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento.

5.

A parte agravante apresentou apenas comprovante de recolhimento simples, sem anexar o relatório de conta do primeiro preparo, deixando de comprovar o pagamento em dobro, conforme exigido pela intimação e pela legislação aplicável.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica ao exigir a comprovação completa do preparo recursal, incluindo o relatório de conta, sob pena de deserção, mesmo após a concessão da oportunidade de regularização.

7.

A alegação de formalismo excessivo e ausência de prejuízo não afasta a obrigatoriedade legal de cumprimento da exigência formal, cujo descumprimento inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada do relatório de conta referente ao primeiro recolhimento de custas, mesmo após intimação para regularização com recolhimento em dobro, configura deserção do recurso.

2.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do CPC.

3.

O descumprimento parcial da determinação judicial de regularização do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso, ainda que comprovado o recolhimento parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §§ 2º e 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, 10 e 33; Regimento Interno do TJPA, art. 257.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.04.2023.
STJ, REsp 1818661/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.05.2023.
TJPA, AC 0014175-87.2016.8.14.0061, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.11.2022.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA, tendo como parte agravada ANDREA VIEIRA LOURENCO DE BARROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA, inconformada com a decisão monocrática proferida (id. 29585435), que não conheceu do recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. A decisão recorrida entendeu configurada a deserção pela ausência de juntada do relatório de contas relativo ao primeiro preparo recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por Andrea Vieira Lourenço de Barros em face da empresa ora agravante, requerendo a devolução integral do valor pago pela aquisição de produto impróprio ao uso, bem como indenização por danos morais. O juízo de origem julgou procedente a demanda, determinando a restituição de R$ 101.500,00 (cem e um mil e quinhentos reais) e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré interpôs Apelação Cível (id. 27303893), sem, no entanto, apresentar relatório de conta do processo, documento essencial para fins de comprovação do preparo. Destarte, foi determinado, por despacho (id. 29111067), o recolhimento em dobro do preparo, com a juntada do relatório de contas, boleto e comprovante de pagamento.

Contudo, a recorrente juntou aos autos apenas comprovante de recolhimento simples do preparo (e não em dobro), o que se pode verificar claramente no relatório de conta de id. 29330589, deixando, ainda, de juntar o relatório de conta do recolhimento anterior, a fim de comprovar o preparo em dobro.

Diante do descumprimento parcial da determinação — uma vez que foram juntados os documentos apenas do segundo recolhimento, sem regularizar a documentação do primeiro —, foi proferida a decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único do CPC (id. 29585435).

Em suas razões recursais (id. 30151484), a agravante sustenta a tempestividade e cabimento do recurso, aduzindo que a decisão agravada padece de formalismo excessivo, pois teria havido o efetivo pagamento do preparo, com a juntada do boleto e comprovante de pagamento, ainda que ausente o relatório de contas inicial. Argumenta que a exigência da Lei Estadual nº 8.328/2015, alterada pela Lei nº 9.383/2021, estaria flexibilizada, e que a comprovação do preparo pode ser verificada por outros meios, como o sistema interno do TJPA. Reforça, ainda, a inexistência de prejuízo ao erário, invocando o princípio da instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento do mérito e a jurisprudência do próprio TJPA em casos análogos, pedindo a reconsideração da decisão ou o julgamento colegiado do recurso.

Em contrarrazões ao agravo interno (id. 30759668), a agravada sustenta, inicialmente, a manutenção da decisão monocrática. Defende a regularidade da exigência do relatório de contas como requisito essencial à comprovação do preparo recursal, amparando-se nos arts. 9º, §1º, e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como nos arts. 257 do Regimento Interno do TJPA e 1.007, §4º do CPC. Argumenta que a ausência da juntada do relatório relativo ao primeiro recolhimento, mesmo após a intimação, inviabiliza a aferição da regularidade do preparo, configurando a deserção. Aponta, ainda, jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que exige a apresentação cumulativa do boleto, comprovante de pagamento e relatório de contas como condição objetiva para o conhecimento do recurso, reafirmando a inadmissibilidade do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (consoante consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.021 e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 30151485, 30151488 e 30151489).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A decisão agravada apontou a ausência do relatório de conta relativo ao primeiro recolhimento de custas processuais, circunstância que inviabiliza a aferição da regularidade do preparo, conforme os ditames do art. 9º, §1º, art. 10 e art. 33, ambos da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Diferentemente do alegado no recurso de apelação, o relatório de conta segue sendo um documento essencial para a comprovação do preparo, sendo necessária a sua juntada nos autos do processo, mesmo após as atualizações promovidas pela Lei nº 9.383/2021. Senão vejamos:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em
relatório de conta do processo
e recolhidas mediante boleto bancário no padrão estabelecido pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), no cartão de crédito ou de débito, ou por outro meio disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (Redação dada pela Lei n° 9.383/2021)

§ 1º. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará regulamentará a forma de comprovação do pagamento de custas e despesas processuais mencionadas no caput, bem como normatizará a responsabilidade do jurisdicionado em relação aos custos das mencionadas operações. (Redação dada pela Lei n° 9.383/2021).

§ 2º. O relatório de conta do processo será preenchido em duas vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo
e o respectivo boleto:

Art. 33.
Na interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do respectivo preparo
no prazo fixado na legislação processual, sob pena de
deserção
.

A parte ré interpôs Apelação Cível (id. 27303893), sem, no entanto, apresentar relatório de conta do processo, documento essencial para fins de comprovação do preparo. Destarte, foi determinado, por despacho (id. 29111067), o
recolhimento em dobro
do preparo, com a juntada do relatório de contas, boleto e comprovante de pagamento, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

Contudo, a recorrente juntou aos autos apenas comprovante de
recolhimento

simples
do preparo (e não em dobro), o que se pode verificar claramente no relatório de conta de id. 29330589, deixando, ainda, de juntar o relatório de conta do recolhimento anterior, a fim de comprovar o preparo em dobro.

Poderia a parte Recorrente, no caso, fazer a juntada do relatório de conta do processo já com as custas judiciais duplicadas, oportunidade em que não precisaria juntar o relatório de conta anterior, uma vez que estaria sanada a exigência judicial do art. 1.007, §4º, do CPC. No entanto, ao juntar relatório de conta com recolhimento simples (id. 29330589), pretendendo que as custas se somassem com aquelas anteriormente recolhidas, deveria ter juntado o relatório de conta do primeiro recolhimento. Destarte, há evidente a irregularidade formal no que concerne ao comprovante de recolhimento de preparo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência do preparo, leia-se, a comprovação do preparo por meio de relatório de contas, boleto de pagamento e comprovante de pagamento, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, a falta de preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, salvo quando a parte, devidamente intimada, efetuar o pagamento em dobro no prazo legal.

2.

Não comprovado o preparo, mesmo após intimação, resta configurada a preclusão consumativa.

3.

Agravo interno não conhecido por deserção. (grifos nossos)

(STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12/04/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA,
a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento
. 2. Ausente
documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta
, a comprovação do preparo recursal
não foi satisfeita
, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (grifos nossos)

(TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO QUE NÃO FORAM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. APELANTE QUE JUNTOU CÓPIA DO COMPROVANTE DE PREPARO REFERENTE AO PROCESSO CONEXO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE CORRETO, O QUAL DEMONSTROU QUE O RECOLHIMENTO DO VALOR OCORRERA QUASE DUAS HORAS APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção reconhecida, razão pela qual não se manifestou acerca das matérias suscitadas no apelo. Logo, não há como conhecer do presente recurso especial em relação a essas questões, tendo em vista a falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2. Não cabe a esta Corte Superior analisar eventual violação do art. 5°, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3.
O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, que corresponde às custas judiciais e ao porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção (CPC/2015, art. 1.007)
. 4. Os §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC/2015, no entanto, estabelecem que, caso o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso. 5. Assim, o fato de a apelante ter juntado, espontaneamente, o comprovante do preparo recursal após a interposição da apelação, ainda que em valor insuficiente, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação para regularização do vício, que constitui direito da parte, o qual não deve ficar submetido a juízo de discricionariedade do magistrado. 6. Com efeito, o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo - indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) -, iniciativa processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da deserção, sem a qual o escopo da lei, de possibilitar à parte a regularização do preparo recursal, não será atingido. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifos nossos)

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1818661 - PE (2019/0160090-0), RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 23/05/2023)

Assim, embora a parte agravante sustente que o recolhimento do preparo foi efetivado, o fato é que não logrou demonstrar o efetivo recolhimento em dobro, por meio dos relatórios de conta correspondentes.

A argumentação de que a exigência de relatório de conta se trata de rigor formal desnecessário não prevalece, considerando que o próprio art. 1.007, §4º, do CPC exige o cumprimento integral da determinação judicial de regularização, e que a legislação estadual que rege as custas processuais impõe a juntada do relatório como documento indispensável.

Dessa forma, tendo a agravante deixado de atender plenamente à determinação judicial para regularização do preparo recursal, resta configurada a deserção, sendo irretocável a decisão que não conheceu do apelo.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/11/2025